Tribunal: CARF
Processo: 16327.914645/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas desmutualização.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914645/2009-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.594 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
INTRA S.A. CORRETORA DE CAMBIO E VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis
no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e
da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada
desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de
Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do
mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no
Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA
BRUTA OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as
receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da
Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias
denominadas “desmutualização”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou por dar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914645/2009-25
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.594 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914645/2009-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-009.845, de 16/12/2021 (fls. 311 a 323)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de Julgamento do CARF,
que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP, fls. 49 a 54) apresentado pela Contribuinte, indicando crédito, no valor original
inicial de R$ 112.601,79 (dos quais R$ 49.026,38 foram aproveitados na compensação aqui
tratada) a título de pagamento a maior que o devido da Contribuição para o PIS/Pasep,
concernente ao mês de outubro/2007.
Ao analisar o pedido, a DEINF/São Paulo/SP emitiu o Despacho Decisório de fls.
46/47, concluindo que o pagamento estava totalmente alocado para a extinção de débito de
Contribuição para o PIS/Pasep referente a outubro de 2007. Foram apresentados como
fundamentos legais os art. 165 e 170 da Lei no 5.172/1966 (CTN) e o art. 74 da Lei no
9.430/1996.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade (fls. 4 a 19) alegando, em síntese, que: (a) houve ofensa ao direito
constitucional à ampla defesa e ao contraditório; (b) dedica-se à corretagem em operações no
mercado a termo, opções, futuro e à vista, com contratos referenciados em ouro, dólar, índice
Bovespa, taxa de juros e outras ‘commodities’, suscitando nulidade do Despacho Decisório, por
falta de atendimento dos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, e
argumentando que a decisão é desprovida de fundamentação; (c) o pagamento seria maior que o
devido porque a Bolsa de Valores de São Paulo (‘BOVESPA’) era inicialmente constituída sob a
forma de associação sem fins lucrativos, e as corretoras de valores mobiliários eram obrigadas a
deter títulos patrimoniais da BOVESPA a fim de operar no mercado de capitais, mas em
28/08/2007, o processo de abertura de capital (‘desmutualização’) da BOVESPA foi aprovado, e,
como parte de tal processo, as corretoras detentoras dos referidos títulos patrimoniais (como o
contribuinte) se transformaram em acionistas da BOVESPA HOLDINGS S.A, e que “A
substituição dos títulos patrimoniais por ações em decorrência da ‘desmutualização’ da
BOVESPA não significa transferência de propriedade das participações societárias, mas,
somente, mera troca de ativos”; (d) “Em 26/10/2007, ocorreu a oferta pública de ações da
BOVESPA HOLDINGS, na qual parte das ações detidas pelas corretoras foi vendida no
mercado” e “Tal processo foi devidamente aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários
(‘CVM’)”; (e) em razão da venda das mencionadas ações, o contribuinte registrou uma receita

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.594 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914645/2009-25

que não está sujeita incidência de PIS e COFINS, posto que tais participações sempre estiveram
registradas no seu ativo permanente, e, de acordo com o artigo 3o, inciso IV da Lei no
9.718/1998, a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente deve ser excluída da base
de cálculo de referidas contribuições; (f) o montante recolhido de PIS e COFINS mostra-se
indevido, e, para apuração do valor indevidamente pago, foi elaborada planilha demonstrando a
diferença entre o valor efetivamente recolhido e o valor que legalmente seria devido, excluindo-
se da base de cálculo os valores referentes às receitas da ‘desmutualização’ da Bovespa; e (g) é
indevida a incidência de juros à Taxa SELIC sobre débitos tributários.
A manifestação foi apresentada à DRJ no Recife/PE que proferiu o Acórdão no
11-50.549, de 30/06/2015, (fls. 220 a 232), considerando-a improcedente, sob os seguintes
fundamentos: (a) não procede a preliminar de nulidade de Despacho Decisório que não
homologa compensação objeto de Declaração de Compensação quando inexistentes os alegados
vícios de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório e de ausência de motivação de
referido Despacho Decisório; (b) aos órgãos de julgamento é vedado, ressalvadas as hipóteses,
não configuradas nos autos, previstas do art. 26-A, § 6o, do Decreto no 70.235/1972, afastar a
aplicação, sob fundamento de inconstitucionalidade, ou deixar de observar tratado, acordos, lei
ou decreto; (c) na desmutualização da BOVESPA, associação civil sem fins lucrativos, ocorreu a
devolução do patrimônio entregue pelos associados, sob a forma de ações das novas sociedades
empresariais constituídas com finalidade lucrativa; (d) a venda das ações das novas sociedades
constituídas com a desmutualização da BOVESPA, subscritas sem o caráter de permanência, é
receita operacional das corretoras que operam no mercado financeiro, pois decorre do exercício
de sua atividade empresarial típica, estando inserido no conceito de faturamento para fins da
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 3o da Lei no 9.718/1998; e (e) devem
ser classificadas no Ativo Circulante as ações das novas sociedades anônimas formadas após a
desmutualização da BOVESPA subscritas com manifesta intenção de venda posterior.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 241 a 265, endossando os argumentos trazidos na Manifestação de
Inconformidade, e reforçando os tópicos referentes à nulidade do Despacho Decisório e ao
processo de desmutualização da bolsa, com a correspondente contabilização das ações.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, com
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-009.845, de 16/12/2021 (fls. 311 a 323), proferido
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento
ao Recurso Voluntário apresentado, pelo voto de qualidade, sob os seguintes fundamentos: (a)
classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do
exercício social subsequente; (b) as ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas
em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo
BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas
dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo
Circulante; e (c) nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da
empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas
em decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização”.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3402-009.985, de 16/12/2021, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 332 a 346), suscitando divergência jurisprudencial de
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.594 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914645/2009-25

interpretação da legislação tributária com relação à “...operação de desmutualização da
BOVESPA e venda das ações em oferta pública - não inclusão da receita na base de cálculo do
PIS e da COFINS”, indicando como paradigma o Acórdão no 3201-009.433.
Apontou-se que no acordão recorrido entendeu-se que como o recebimento de
ações ordinárias nominativas da BOVESPA HOLDING, em substituição à sua participação
societária na CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia), se deu no ano de 2007 e
no mesmo exercício social essas ações foram vendidas em outubro de 2007, tais ações recebidas
caracterizam-se como valores mobiliários ordinários, negociáveis no mercado, decorrendo dessa
condição seu registro no Ativo Circulante ou no Realizável a Longo Prazo, concluindo a Turma
que a alienação dessas ações fez parte da atividade típica do contribuinte, por estar em
consonância com o seu objeto social, devendo compor o faturamento da empresa e,
consequentemente, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins. Já no
Acórdão paradigma, por seu turno, entendeu-se que o fato de a alienação ter ocorrido não basta
para que as ações devessem ter sido escrituradas de forma diversa do que foram, pois no
momento em que as ações da Bovespa Holding passaram a integrar o patrimônio da Recorrente
em mera substituição das ações da CBLC representavam exatamente o ativo não circulante e,
assim, corretamente foram contabilizadas, concluindo que a receita auferida com a venda das
ações da BOVESPA HOLDING, recebidas em conversão das ações da CBLC, está excluída das
bases de cálculo do PIS e da Cofins, por se tratar de alienação de patrimônio próprio, amparada
pelo art. 3o, § 2o, inc. IV, da Lei no 9.718/1998.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido por este Presidente, no exercício da presidência 4a Câmara / 3a
Seção de julgamento, de 19/07/2022 (fls. 377 a 381), foi dado seguimento, monocraticamente,
ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade que deu seguimento ao recurso, a
Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões de fls. 383 a 399, requerendo que seja
negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se o decidido
pela Turma a quo.
Em 23/11/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 4a Câmara, de 19/07/2022 (fls. 377 a 381), por mim exarado quando no
exercício da Presidência da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, sendo evidente a
divergência jurisprudencial sobre a operação de desmutualização da BOVESPA e venda das
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.594 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914645/2009-25

ações em oferta pública, a respeito da inclusão, ou não, da receita na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

Do Mérito
A controvérsia trazida a esta Câmara uniformizadora de jurisprudência se refere à
inclusão (ou não) na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins da receita
auferida com a venda das ações decorrentes da desmutualização da BOVESPA, em oferta
pública.
Essa matéria não é nova nesta 3a Turma da CSRF, e foi tratada em processo do
mesmo Contribuinte (INTRA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES), e referente ao
mesmo período de apuração (01/10/2007 a 31/10/2007), analisando-se Cofins (contribuição
regida basicamente por idênticos comandos normativos). Sendo os lançamentos calcados nos
mesmos debates de fato e direito, cabe aqui endossar os fundamentos da posição
majoritariamente adotada por esta Câmara, com nossa participação, em tal precedente:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no
curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F
S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de
Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo
BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas
típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa
Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas
“desmutualização”. (grifo nosso) (Acórdão 9303-014.146, Redatora Designada. Cons.
Semíramis de Oliveira Duro, maioria, vencidas as Conselheiras Erika Costa Camargos
Autran – relatora, e Tatiana Midori Migiyama, sessão de 18/07/2023) (Presentes ainda
os Cons. Rosaldo Trevisan, Vinicius Guimaraes, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto e Liziane Angelotti Meira)
Em tal decisão da Câmara Superior, narrou-se situação presente também no
acórdão recorrido do presente processo, de que “...o recebimento de ações ordinárias
nominativas da BOVESPA HOLDING, em substituição à sua participação societária na CBLC,
se deu no ano de 2007 e no mesmo exercício social essas ações foram vendidas em outubro de
2007” (fl. 322), caracterizando as ações como valores mobiliários ordinários, negociáveis no
mercado, decorrendo dessa condição seu registro no Ativo Circulante ou no Realizável a Longo
Prazo, e sendo a alienação dessas ações parte da atividade típica do contribuinte, por estar em
consonância com o seu objeto social, devendo compor o faturamento da empresa e
consequentemente a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep (aqui discutida) e da
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.594 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914645/2009-25

Cofins (lá julgada). Foram ainda citados no Acórdão no 9303-014.146 outros precedentes da
CSRF no mesmo sentido: Acórdão no 9303-012.998 (15/03/2022), e Acórdãos no 9303-012.239 e
240 (21/10/2021).
O mesmo entendimento norteou decisão mais recente desta Câmara Superior:
“AÇÕES.
ATIVO
CIRCULANTE.
VENDA.
TÉRMINO
DO
EXERCÍCIO
SUBSEQUENTE.
Ações vendidas antes do término do exercício social subsequente ao da aquisição
devem classificar-se no ativo circulante.
RECEITAS
TÍPICAS.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
PRECEDENTE
VINCULANTE.
Nos termos do tema 372 de Repercussão Geral as receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo
em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
BANCOS. VENDA DE AÇÕES. RECEITAS TÍPICAS.
Nos termos do tema 372 de Repercussão Geral a venda de ações é atividade típica dos
bancos.” (grifo nosso) (Acórdão 9303-015.025, Rel. Cons. Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, maioria, vencida a Cons. Tatiana Josefovicz Belisario, sessão de
09/04/2024) (Presente ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Vinicius Guimaraes, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro e
Liziane Angelotti Meira)
Como exposto, o tema já está assentado nesta instância uniformizadora, em
diversas decisões, a ponto de o próprio acórdão recorrido utilizar uma delas como fundamento
(Acórdão no 9303-010.691), fazendo ainda menção a outras (Acórdãos no 9303-005.447 e no 9303-
005.448), e de o único paradigma colacionado ter sido decidido pelo excepcional e transitório
mecanismo de desempate surgido no art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020.
Assim, contribuindo para a segurança jurídica em relação à manifestação já
proferida por este colegiado ao mesmo sujeito passivo, em relação a idêntico período, para a
Cofins, e endossando a jurisprudência assentada desta Câmara Superior, entende-se que, no caso
em análise, em que a alienação das ações ocorreu poucos meses após a “desmutualização”, a
escrituração se dá no Ativo Circulante, que abrange as disponibilidades e os direitos realizáveis
no curso do exercício social subsequente, e que, nas instituições financeiras, que têm as
operações de compra e venda de ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep (assim como da Cofins - como já decidido no processo
congênere) é o faturamento / receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas
típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A.,
recebidas em decorrência das operações societárias denominadas de “desmutualização”.
Portanto, improcedentes as razões recursais, devendo ser mantida a decisão
proferida no acórdão recorrido.

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.594 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914645/2009-25

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 409
DF CARF MF
Original